Tribunal: TJMT
Processo: 1021026-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021026-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (AGRAVANTE), TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA - CNPJ: 06.112.242/0001-53 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021026-54.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Fabricio Torbay Gorayeb e outro.

Agravado:
Vanderlei Chilante

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – INDÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu

artigo 139, inciso IV , estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor justificam medidas desse jaez.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021026-54.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Fabricio Torbay Gorayeb e outro.

Agravado:
Vanderlei Chilante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fabricio Torbay Gorayeb e Torbay Gorayeb Advocacia S/C,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos
dos Embargos à Execução n. 0039726-16.2016.8.11.0041, que deferiu as medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, ora agravante.

Inconformado, insurge-se sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o cumprimento de sentença iniciou-se em 06/2022 e o bloqueio determinado com fundamento jurídico no art. 139, inc. IV, do CPC, se mostra desproporcional, e não caracteriza garantia do pagamento da dívida, porque não possui correlação com a obrigação almejada, não se mostrando adequado à obtenção do resultado prático pretendido com a execução, constituindo mera punição.

Alega que embora a norma processual tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, estas devem estar em consonância com as regras do ordenamento jurídico, e, assim sendo, a suspensão da CNH e apreensão de passaporte afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho.

Diz que não há indícios de ocultação patrimonial, e que o agravante não possui outros bens, notadamente dinheiro, para saldar a dívida executada, ademais, as medidas violam a dignidade da pessoa humana.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para manter ativos a CNH e o passaporte do executado.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 182554161.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 182819935, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 183186675, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021026-54.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Fabricio Torbay Gorayeb e outro.

Agravado:
Vanderlei Chilante.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em embargos à execução, objetivando o recebimento da quantia de R$ 217.877,71 (duzentos e dezessete mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, após intimação do executado para pagar o débito e pesquisas de ativos financeiro infrutíferas,
a parte exequente postulou pela suspensão da CNH e apreensão do passaporte da parte executada, a fim de compeli-la ao pagamento do débito executado.

O togado
a quo
, deferiu as medidas executivas atípicas, com fundamento no decurso do tempo da ação executiva e inexistência de bens para garantir a execução.

Insurge-se, então, o executado, ora agravado, sustentando a
inadequação e desproporcionalidade da medida,
porque não caracteriza garantia de pagamento do débito,

vez que

não possuem correlação com a obrigação almejada,

além de afronta ao direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu as
medidas atípicas concernentes na suspensão da CNH e apreensão de passaporte do executado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu

artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias. Deveras, a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de medidas desse jaez no julgamento da ADI n.
5941, ao declarar constitucional e válida a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, da analise detida dos autos, ao que se afigura da casuística, o feito tramita há longos anos, desde 2016, foram tentadas medidas coercitivas para satisfação do debito, restando infrutíferos todos os atos de buscas por ativos financeiros, realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, bem como ao se manifestar nos autos a parte devedora não indicou outro meio menos gravoso de satisfação do débito.

Demais disso, há indícios de ação abusiva do devedor, como tentativa de ocultação de bens, vez que o agravado demonstrou a realização pelo devedor de transações comerciais através de terceiros, a constituição de empresa familiar administrada pelo executado, por meio da qual realiza negócios jurídicos de compra e venda e administração patrimonial, de sorte que as medidas requeridas se mostram idôneas a compelir o executado à satisfação do crédito.

A proposito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DO PASSAPORTE – POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE PERMITE O USO DE MEDIDAS ATÍPICAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de conhecimento público e notório, que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do código de processo civil que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução”. (
RAI n.

1020378-74.2023.8.11.0000,

4a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 25.10.23 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE UM ANO – NÃO INDICAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA DE OUTRO MEIO MENOS GRAVOSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À APREENSÃO DA CNH E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO
– RECURSO PROVIDO.

O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADI no 5.941, declarou a constitucionalidade de medidas como a apreensão da carteira de habilitação e de passaporte, assim como a proibição de participar em concursos públicos e licitações, a fim de garantir a eficácia da execução da dívida.

Assim, não se verifica ilícito na determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de mais de um ano, sem a indicação, por parte do devedor, de outro meio menos gravoso da satisfação do crédito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, já que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover.

Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de um direito fundamental”
(RAI n.

1017838-53.2023.8.11.0000,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. J. 20.09.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023